Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-86.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1014090-86.2018.8.11.0000
Recorrente : VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA
Recorrido : AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 18099992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À PENHORA E AFASTOU A TESE DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO DEMONSTRADO QUE O BEM CONSTRITO É O ÚNICO DO EXECUTADO E QUE ELE É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A Lei no. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na própria lei, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Sinop demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora, qual seja, um lote situado no condomínio fechado horizontal denominado “Residencial Mondrian”, em Sinop, não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.
Verifica-se, ademais, dos documentos juntados na contraminuta, que o agravante foi eleito para a função de síndico, em 16/09/2016, indicando como residência e domicílio na Avenida Maringá, Quadra 01, apto. 206, Edifício Silverstone, Jardim Terra Rica, em Sinop/MT.” (n.u. 1014090-86.2018.8.11.0000, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 43577972).
Alega violação aos artigos 1o e 5o, da Lei n. 8.009/90, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável” e, portanto, não pode objeto de constrição/expropriação.
Recurso tempestivo (id 49672988).
Contrarrazões (id 52961450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução e determinou a penhora do bem imóvel objeto da matrícula n.21.464, do CRI de Sinop.
Ao apontar violação aos artigos 1o e 5o, da Lei n. 8.009/90, a parte Recorrente defende a impenhorabilidade do bem de família destinado ao domicílio familiar ou cuja renda se reverta na sua conservação ou sustento da família.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o intento por verificar que a parte Recorrente não comprovou se tratar de imóvel único e que é utilizado como residência de sua família, vejamos (id 18099988):
“A natureza jurídica do Bem de Família consiste na preservação da moradia e do mobiliário de uma pessoa para atendimento das necessidades vitais suas e de sua família, visando a proteção do lar familiar em caso de eventual expropriação patrimonial.
Ou seja, a proteção ao bem de família é forma de proteção do domicílio onde reside a família, pois esta merece especial proteção do Estado, consoante mandamento constitucional.
Verifica-se, ademais, dos documentos juntados na contraminuta, que o agravante foi eleito para a função de síndico, em 16/09/2016, indicando como residente e domiciliado na Avenida Maringá, Quadra 01, apto. 206, Edifício Silverstone, Jardim Terra Rica, em Sinop/MT (ID 8119739 - Pág. 3/5).
É o que Portanto, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE IMÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIAPELA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a comprovação da impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8009 /90 ao bem de família, deve estar comprovado que o imóvel é o único de propriedade do executado e que está servindo de residência para o devedor ou entidade familiar ou, ainda, que esteja locado com a reversão dos rendimentos para a sua subsistência. Sem provas contundentes de que o bem objeto da penhora se trata, de fato, de bem de família, ônus que é de quem alega a exceção, não há como reconhecer a sua impenhorabilidade.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento no. 1402688-76.2019.8.12.0000, 1a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Julgado em 15/05/2019)
Assim, do cotejo da regra inserta nos arts. 1o e 5o, ambos da Lei n.o 8.009/90, dando conta de que é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, considerado como o único utilizado para moradia permanente, e dos elementos probatórios trazidos ao feito, suficientes a atestar que o bem penhorado não se enquadra neste regramento, correta a decisão que manteve a penhora realizada no imóvel.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE. IMÓVEL NÃO CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local consignou: "Examinando a decisão que desproveu a apelação (no 70079976619), cabe ressaltar que as alegações restaram apreciados a partir dos fatos e documentos que instruíram o recurso, inexistindo razões a justificar o manejo dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ademais, quanto à alegada omissão no decisum relativamente à declaração de impenhorabilidade do apartamento (matrícula no 41.191) e do box de garagem (matrícula no 41.196), ambos inscritos no Registro de Imóveis da 2a Zona de Porto Alegre, fls. 581/582 dos autos em apenso, por ser bem utilizado para o convívio familiar, tenho que não procede a alegação. A fim de evitar exaustiva tautologia, adoto as razões de decidir, as quais transcrevo: Pois bem. Os argumentos trazidos pela parte recorrente não possuem o condão de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, protegida pela Lei no 8.009/90, tendo em vista que o propósito da Lei é o de proteger a entidade familiar, situação que não restou demonstrada nos autos. Destarte, considera-se impenhorável, por se tratar de bem de família, o único imóvel que pertence à parte executada e que serve de residência ao núcleo familiar. Na hipótese, o imóvel constrito se encontra na posse do ora embargante, filho do executado Moacir Zamberlan, o qual possui inúmeros imóveis em seu nome, consoante se infere da Declaração de Ajuste Anual acostada às fls. 285-304, de modo que entendo não fazer jus o executado seja o imóvel constrito protegido pela impenhorabilidade, ausente prova de se tratar de único imóvel e que este se destina à moradia de sua família. (...) Ao depois, ainda que se possa argumentar que o propósito da Lei 8.009/90 é o de proteger a entidade familiar do executado, há que se atentar para as peculiaridades do caso em concreto. Com efeito, em que pese o embargante Oailson Zamberlan seja filho do executado, situação que poderia ensejar em uma interpretação mais extensiva da norma em questão, já que inegavelmente a Lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, o fato é que o embargante, nascido em 01/12/1962 (fl. 29), ou seja, atualmente conta com 57 anos de idade, já constituiu família, tanto que casado e pai de uma filha, descabendo, pois, na espécie, se alargar o conceito de núcleo familiar do executado como pretende a parte recorrente. Além disso, igualmente sem razão os recorrentes quando alegam que são os proprietários de fato do imóvel objeto da penhora, visto que ausente prova inequívoca da alegação, não sendo bastante para tanto, o fato de residirem no imóvel por mais de 30 anos, notadamente porque não demonstrarem, a contento, que foram os responsáveis pelo pagamento do financiamento do imóvel. A comprovação no sentido terem realizado o pagamento do IPTU, taxa de condomínio ou a conta de energia elétrica por si só não é apta o suficiente para fins de demonstrar a transferência ou doação do imóvel. Assim, as questões postas em liça foram analisadas segundo a legislação vigente, bem como o entendimento das Cortes Superiores. Outrossim, ao que se verifica das razões recursais, o embargante insurge-se em relação à conclusão jurídica do julgador, pois desfavorável à sua pretensão. Contudo, a dúvida e a divergência de entendimentos não estão arroladas no diploma processual como hipóteses de cabimento do presente recurso (fls. 303-305, e-STJ).
2. Constata-se, inicialmente, que não se configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015, porquanto o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão embargada, que foi desfavorável à recorrente.
4. Recorde-se, ademais, que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min.Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.
5. O Tribunal de origem, conforme acima transcrito, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que não houve a comprovação de que o imóvel objeto da lide seria bem de família e, portanto, impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.
6. Neste quadro, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, em razão da incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ.
7. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando se foi ou não provado que o imóvel penhorado é gravado como bem de família, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ.
8. Por fim, assinale-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
9. Agravo conhecido para conhecer do Recurso Especial apenas quanto à violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp 1600528/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII